Tribunal: STF
Processo: ARE 794246
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ARTIGO 139 DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.



    1. A verificação do elemento subjetivo do tipo atinente ao crime de difamação - animus difamandi - demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 700.929-AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/09/2008, e ARE 721.716-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02/12/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DIFAMAÇÃO. REPORTAGEM QUE EXCEDE O DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO CONCRETO E ANIMUS DIFAMANDI. CORRETA CONDENAÇÃO À PENA DO ARTIGO 139, CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.